Tribunal: CARF
Processo: 10166.729747/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729747/2013-37
ACÓRDÃO
2004-000.179 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAN HEBERT ENGENHARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
GLOSA DE COMPENSAÇÕES. PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se a glosa de compensações quando o contribuinte não apresenta
provas capazes de afastar os pressupostos de fato do lançamento.
DIFERENÇAS APRESENTADAS ENTRE FOLHA DE SALÁRIOS EM MEIO DIGITAL
MANAD E AS REMUNERAÇÕES DECLARADAS PELO CONTRIBUINTE EM GFIP.
Verificando a autoridade administrativa a ocorrência do fato gerador do
crédito tributário de Contribuições Previdenciárias e de Terceiros, em
observância da legislação tributária, compete-lhe lavrar o correspondente
auto de infração de obrigação principal para a exigência. Havendo folha de
salários em valores maiores do que os declarados em GFIP impõe-se, em
regra, o lançamento de ofício, sendo ônus do contribuinte demonstrar de
forma eficaz que eventualmente o crédito tributário possa estar extinto.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DECORRENTE DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Incide contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário (13o)
pago ao segurado empregado calculado sobre o aviso prévio indenizado,
sendo deste reflexo, proporcional e decorrente, considerando que a
gratificação natalina tem cunho remuneratório com viés de verba salarial.
Tema Repetitivo no 1.170 do STJ. A contribuição previdenciária patronal
incide sobre os valores pagos ao trabalhador a título de décimo terceiro
salário proporcional relacionado ao período do aviso prévio indenizado.

Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.179 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729747/2013-37
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 2.940/2.987), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls.
2.910/2.924), consubstanciada no Acórdão no 06-52.014 - 6a Turma da DRJ/CTA, de 30/4/2015,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte não se manifesta expressamente.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS ENCAMINHAMENTO. COMPETÊNCIA.
MATÉRIA PENAL. PENAIS.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou
contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais,
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.179 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729747/2013-37
3
inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do
contencioso administrativo tributário.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se a improcedência da impugnação quando o contribuinte não apresenta
provas capazes de afastar os pressupostos de fato do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.026.753-0, 51.053.376-0, 51.053.377-9, 51.026.755-6, 51.026.754-8 e 51.026.756-4)
juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 48/66) devidamente colacionados,
tendo o contribuinte sido notificado em 12/11/2013 (e-fls. 487/488), foi bem sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações
quando necessárias:

Trata o processo administrativo tributário dos Autos de Infração (AIs)
abaixo relacionados, lavrados contra a empresa DAN HEBERT ENGENHARIA S/A.,
em 07/08/2012, e referentes ao período de 01/2009 a 12/2009:

- AI DEBCAD no 51.026.753-0: compreende a contribuição da empresa
(20%), inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT/GILRAT – 3%), incidentes sobre a remuneração
de segurados empregados não declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP). Valor do AI, na data da lavratura: R$
49.499,08 (fl. 3);

- AI DEBCAD no 51.026.754-8: compreende as contribuições devidas pelos
segurados empregados, incidente sobre remunerações não declaradas em GFIP.
Valor do AI na data da lavratura: R$ 17.574,86 (fl. 17);

- AI DEBCAD no 51.026.755-6: compreende as contribuições destinadas às
Entidades ou Fundos denominados Terceiros (FNDE, INCRA e SEBRAE – a empresa
possui convênio com o SESI e SENAI). Valor do AI na data da lavratura: R$
7.102,07 (fl. 32).

- AI DEBCAD no 51.026.756-4: refere-se a glosa de compensação realizada
“indevidamente” em GFIP, referente a retenções na prestação de serviços de
Construção Civil. Valor do AI na data da lavratura: R$ 432.168.86 (fl. 40).

- AI DEBCAD no 51.053.376-0: multa por descumprimento de obrigação
acessória (CFL 30 – deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.179 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729747/2013-37
4
Brasil - RFB). Valor do AI na data da lavratura: R$ 1.717,38 (fl. 45). [Não
impugnado]

- AI DEBCAD no 51.053.377-9: multa por descumprimento de obrigação
acessória (CFL 78 – apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas).
Valor do AI na data da lavratura: R$ 6.000,00 (fl. 46). [Não impugnado]

Segundo o Relatório Fiscal, a remuneração não informada em GFIP e que
serviu de base ao lançamento foi apurada na folha de pagamento digital da
empresa, no formato MANAD e GFIP.

Também foram incluídos na base-de-cálculo do lançamento valores pagos a
título de 13o salário indenizado, não informados em GFIP.

Quanto à glosa de compensação, informa a fiscalização que a empresa
realizou “excesso de compensações” em GFIP, no ano de 2009, “por falta de
comprovação por meio de documentos hábeis, conforme demonstrado na tabela
5”, fl. 53.

O procedimento fiscal e os lançamentos efetuados estão explicitados no
Relatório Fiscal e nos demais anexos (em especial: DD – DISCRIMINATIVO DO
DÉBITO, fls. 4 a 7, 18 a 20, 25 a 27, 33 a 35 e 43 a 44, RL – RELATÓRIO DE
LANÇAMENTOS, fls. 10 a 15, 23 a 24, 30 a 31 e 38 a 39). A fundamentação legal foi
exposta no anexo FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO, fls. 8 a 9, 21 a 22, 28
a 29 e 36 a 37.

Quanto aos Autos de Infração lavrados por descumprimento de obrigação
acessória, a fundamentação legal de cada infração está descrita no item
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO, assim
com a multa aplicada está fundamentada na forma do item DISPOSITIVO LEGAL
DA MULTA APLICADA e graduada conforme o item DISPOSITIVOS LEGAIS DA
GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA, todos da folha de rosto de cada um dos Autos
de Infração, fls. 45 e 46.

Pela constatação, em tese, da prática e crime de sonegação de contribuição
previdenciária, previsto no art. 337-A, inciso III, do Código Penal, com redação
dada pela Lei no 9.983, de 14 de julho de 2000, foi emitida Representação Fiscal
Para Fins Penais (RFFP).

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 490/537), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.179 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729747/2013-37
5

Cientificado pessoalmente do lançamento em 12/11/2013, conforme
Recibo de Entrega de Arquivos Digitais de fls. 486 e 487, o contribuinte, por meio
de seu advogado (procuração de fls. 558 a 560), ingressou com a impugnação de
fls. 490 a 537, em 11/12/2013, alegando, em síntese, que:

a) quanto às compensações, “a divergência apontada no relatório fiscal
ocorreu pelo fato de o auditor fiscal ter considerado um valor bem aquém do saldo
referente as sobras dos períodos de 2007 e 2008 passíveis de serem compensados
no exercício de 2009.” O “saldo a compensar de INSS, pago a maior nos anos de
2007 e 2008, é de R$ 832.996,42 ... e não de R$ 643.589,46 ..., como sustenta o
auditor”;

b) o valor a ser compensado de R$ 643.589,46 “não é demonstrado pelo
auditor fiscal em seu relatório fiscal, e sequer foi corrigido monetariamente,
conforme dispõe o art. 72, II, da IN/RFB 900/2008”;

c) “por expressa disposição contida no artigo 176, II, da IN/SRP no 3, de 14
de julho de 2005, atualmente regida pelo IN/RFB no 971 (artigo 149, I), de 13 de
novembro de 2009, o instituto da retenção não cabe aos serviços prestados pela
ora Impugnante”, porém, em prestação de serviços realizada à Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), este tomador efetuou
“indevidamente” a retenção nos anos de 2007 e 2008, sendo os recolhimentos a
maior compensados no ano de 2009, conforme planilhas que seguem na
impugnação, o que resultou, em 12/2008, na importância a ser compensada de R$
832.996,42 a ser compensada em 2009;

d) dessa forma, como possuía “saldo de valores pagos a maior em 2007 e
2008 suficiente para extinguir os créditos declarados em GFIP no período de
2009”, a Impugnante não é devedora do valor de R$ 275.075,06, apurado na
tabela 05 do Relatório Fiscal;

e) quanto às diferenças entre as remunerações constantes na folha de
pagamento e nas GFIPs referentes ao período de 01/2009 a 05/2009, reconhece
que, de fato, cometeu um erro no reenvio de GFIPs retificadoras, porém, as GFIPs
originais (retificadas) contemplam todos os funcionários constantes da folha de
pagamento, sendo que o valor devido da contribuição foi integralmente
recolhido. Dessa forma, em que pese o erro material nas retificadoras, não há
exigência (obrigação principal) a ser cobrada. Nesse ponto da defesa, alega, ainda,
que a fiscalização não demonstrou os valores supostamente recolhidos a menor;

f) não procede a alegação do auditor de que as diferenças encontradas
entre e folha e GFIPs decorreriam de isenções de verbas como aviso prévio
indenizado. Primeiramente, cumpre ressaltar que a Impugnante está discutindo
judicialmente a incidência da Contribuição Previdenciária sobre o Aviso Prévio
Indenizado nos autos do processo no 36618-07.2013.4.01.3400, em tramitação na
15a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e que já possui sentença
de procedência. Dessa forma, devem ser desconsideradas as diferenças
apontadas pela fiscalização, “relativas a não inclusão do Aviso Prévio Indenizado e
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.179 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729747/2013-37
6
do Décimo Terceiro Indenizado na base de cálculo da contribuição previdenciária
pela Contribuinte”;

g) quanto à Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), “na linha do
precedente da Suprema Corte, o suposto delito apontado pelo auditor fiscal
depende de resultado naturalístico, qual seja, da supressão ou redução do tributo
devido, o que só será possível após o término do presente procedimento
administrativo fiscal, com a constituição definitiva do crédito tributário”, sendo,
portanto, incabível, no momento, a presente RFFP.

Diante dessas considerações, requereu seja julgado improcedentes as
infrações identificadas pelos DEBCADs no 51.026.753-0, 51.026.754-8 e
51.026.756-4.

Considerando a alegação de que o montante passível de compensação seria
R$ 832.996,42, em 12/2008, e não o montante de R$ 643.589,46, apurado pela
fiscalização, e tendo em vista que o Demonstrativo de Compensações Glosadas
(Tabela 5 – fl. 53) não está acompanhado de memorial descritivo e de cálculo, e
nem de planilha detalhada que permita identificar, mês-a-mês, como a
fiscalização chegou a esse valor, foram ao autos baixados em diligência, nos
termos do Despacho no 772, fls. 2.878 e 2.879, para que a DRF de origem
instruísse o processo com tais memoriais e planilhas.

Em resposta, a DRF de Brasília/DF apresentou a Informação Fiscal de fls.
2.891 e 2.892, da qual extraímos o seguinte excerto:
03. Quanto ao saldo de contribuições passíveis de compensação por
pagamentos indevidos, não existe discordância dessa fiscalização em
relação ao valor apontado pelo contribuinte de R$ 832.996,42, na
Impugnação, fl. 506. Contudo, esse valor não foi considerado
integralmente, tendo em vista que durante a fiscalização constatou-
se que o sujeito passivo promoveu compensação em GFIP, ainda no
ano de 2008, aproveitando dos referidos pagamentos indevidos,
conforme as datas iniciais e finais das compensações, nos resumos de
GFIP, constantes dessa informação fiscal.
04. Durante a fiscalização essas informações foram suficientemente
claras para o sujeito passivo e para a fiscalização, haja vista os
demonstrativos mensais, elaborado pelo próprio fiscalizado, contidas
no ANEXO III, fls. 250 a 266, ANEXO V, fls. 361 a 373, além das
compensações realizadas na GFIP, ANEXO VII, fls. 398 a 404.
Portanto, o excesso de compensação na GFIP, apontado no relatório
fiscal, fls. 53, foi constatado a partir dos demonstrativos e
documentos apresentados pelo próprio sujeito passivo. Neste
particular, não parece razoável a reclamação para inclusão do valor
integral de INSS pago indevidamente de R$ 832.996,42, sabendo o
sujeito passivo que parte desses valores já haviam sido compensados
em 2008, e portanto, não poderiam novamente serem utilizados em
2009.
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.179 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729747/2013-37
7
05. O saldo de valores a compensar, relativo aos anos anteriores a
2009, teve como base a memória de cálculo competência 12/2008, do
sujeito passivo, fl. 266. Esse demonstrativo é rico em detalhes e
aponta saldo de contribuições a compensar no valor de R$
643.589,96, considerando que as planilhas demonstram as
contribuições devidas em cada mês, por estabelecimento e matrícula
CEI, deduções e retenções realizadas, portanto, sendo fonte de dados
mais completa e confiável para possibilitar o Auditor-Fiscal comparar
e conferir tais compensações e saldos passíveis de compensação na
GFIP anexa nesta Informação fiscal, e ANEXO III, fls. 250 a 266.
06. Importante ressaltar, também, que o débito levantado no
presente auto de infração, por compensações glosadas, não decorre
apenas do excesso de compensações decorrentes de INSS pago
indevidamente de anos anteriores a 2009, mas inclui, também,
compensação glosada por falta de comprovação da compensações de
retenções em notas fiscais realizadas em mês de 2009, por
compensação indevida, diante da falta de documentação hábil e/ou
falta de recolhimento das supostas retenções, conforme observações
da tabela 6, constante do relatório fiscal, fl. 53.

Cientificado do Despacho no 772 e da Informação Fiscal, em 12/01/2015,
segundo despacho de encaminhamento de fl. 2.896, o contribuinte apresentou a
manifestação de fls. 2.897 a 2.899, em 11/02/2015, alegando em síntese que:

a) deve ser reconhecida a existência de saldo de R$ 832.996,12, “pagos a
maior nos anos de 2007 e 2008, prezando pelo princípio da verdade material que
deve permear o processo administrativo fiscal”;

b) “a documentação acostada à impugnação, bem como as planilhas a ela
coligidas demonstram pormenorizadamente a origem do aludido saldo a
compensar”, porém, a auditoria desconsiderou, na presente Informação Fiscal, as
provas referentes às “retenções realizadas pela Caesb no período compreendido
entre 09/2007 e 06/2008”;

c) as retenções são comprovadas pelas notas fiscais de serviços anexadas à
impugnação (fls. 6 a 7 da peça defensiva), sendo que as planilhas de fls. 8 a 11
demonstram a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária em
cada competência dos anos de 2007 e 2008;

d) com base na documentação apresentada, o Impugnante apenas usufruiu
dos saldos remanescentes advindos de retenções realizada pela tomadora Caesb,
no período compreendido entre 09/2007 e 06/2008; e

e) dessa forma, a Impugnante não é devedora do saldo de R$ 275.075,06,
por possuir saldo de valores pagos a maior em 2007 e 2008 suficiente para
extinguir os créditos tributários declarados em GFIP, no período de 2009.

Do Acórdão de Impugnação
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.179 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729747/2013-37
8
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Assentou-se que as glosas foram corretas e que houve diferenças entre a folha de
salários e a GFIP.
A DRJ consignou, ainda, que não foram impugnados os Autos de Infração referentes
aos Debcad no 51.053.376-0 e 51.053.377-9.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao CARF:
a) Das compensações de retenções realizadas indevidamente; b) Das remunerações pagas ou
devidas a empregados na folha de pagamento não declaradas ou declaradas a menor na GFIP; c)
Do 13o salário indenizado reflexo do aviso prévio indenizado.
Informa que as obrigações acessórias não impugnadas foram pagas e, portanto,
extinto o crédito tributário.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 15/5/2015, e-fl. 2.936, protocolo recursal em 15/6/2015, e-fl. 2.940, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 2.993), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.179 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729747/2013-37
9
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere aos autos de infração Debcad no 51.026.753-0, que exige a contribuição da
empresa (20%), inclusive aquela destinada ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT (3%), incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados não declaradas em GFIP; Debcad no 51.026.754-8,
que exige as contribuições devidas pelos segurados empregados, incidente sobre remunerações
não declaradas em GFIP; Debcad no 51.026.755-6, que exige as contribuições destinadas aos
Terceiros (FNDE, INCRA e SEBRAE – a empresa possui convênio com o SESI e SENAI). A
remuneração não informada em GFIP foi apurada na folha de pagamento digital, no formato
MANAD. Também, foram incluídos na base de cálculo do lançamento valores pagos a título de 13o
salário indenizado, não informados em GFIP.
Igualmente, houve lançamento da glosa de compensação indevida em GFIP (Debcad
no 51.026.756-4), referente a retenções na prestação de serviços de Construção Civil. Consta que a
empresa realizou compensações em excesso em GFIP, no ano de 2009.
O contribuinte se insurge contra estes lançamentos.
- Das compensações de retenções realizadas indevidamente (levantamento GL)
O litígio referente a glosa de compensações limite 30% se relaciona com o
montante apurado, em 12/2008, de contribuições previdenciárias recolhidas a maior nos anos de
2007 e 2008. Discute-se a origem e natureza das compensações limite 30% realizadas no ano de
2009.
O contribuinte sustenta fazer jus a R$ 832.996,42 para compensação em 2009 e,
por isso, as efetivou, enquanto a fiscalização apurou o valor a compensar em 2009 na ordem de R$
643.589,46, daí a glosa.
A fiscalização anota que a partir da competência 05/2009 não existe mais sobra de
compensações limite 30% (sobras de retenções de anos anteriores) para ser transferida para os
anos seguintes.
Sustenta o recorrente que a fiscalização não realizou a correção/atualização do seu
saldo de direito creditório, ademais a retenção não caberia aos serviços que prestou à CAESB,
sendo, por conseguinte, indevidas as retenções. Instruiu o recurso com planilhas.
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.179 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729747/2013-37
10
Muito bem. Não se controverte nos autos o cabimento, ou não, de retenções em
relação aos serviços prestados à CAESB, além disso consta que o recorrente se sujeitou à retenção
durante os anos de 2007 e 2008 e, na sequência, promoveu a compensação das contribuições
excedentes. No que se relaciona ao específico ponto de controvérsia, o montante de contribuições
apuradas em 12/2008 e passíveis de compensação, tem-se a ponderar que o Relatório Fiscal (e-fls.
48/66) e a informação fiscal em resposta à diligência (e-fls. 2.891/2.892) reconhecem que o
montante recolhido a maior, realmente, corresponde a R$ 832.996,42, porém, e importa destacar,
parte do valor foi compensada em 2008.
É, por isso, que não há a integralidade do saldo para compensar em 2009.
O saldo para utilização em 2009 era de R$ 643.589,46 a ser compensado nos meses
subsequentes a 12/2008, a partir de 01/2009.
A afirmação é perceptível nos resumos de GFIP das competências 09, 10, 11 e
12/2008, anexados à Informação Fiscal (e-fls. 2.893/2.894), inclusive é de se atentar que o próprio
recorrente aponta o saldo de R$ 643.589,46 na planilha (demonstrativo) de fl. 266, informando tal
valor como saldo de compensações para as próximas competências na coluna “Compensação
Limite 30%”. Sobremais, a Informação Fiscal (e-fls. 2.891/2.892) aclara que:

O saldo valores a compensar, relativo aos anos anteriores a 2009,
teve como base a memória de cálculo competência 12/2008, do sujeito passivo, fl.
266. Esse demonstrativo é rico em detalhes e aponta saldo de contribuições a
compensar no valor de R$ 643.589,96, considerando que as planilhas demonstram
as contribuições devidas em cada mês, por estabelecimento e matrícula CEI,
deduções e retenções realizadas, portanto, sendo fonte de dados mais completa e
confiável para possibilitar o Auditor-Fiscal comparar e conferir tais compensações
e saldos passíveis de compensação [...]
Adicionalmente, importa compreender que parte das compensações glosadas se
referem a retenções não comprovadas, não sendo infirmada a contento e documentalmente a
observação constante Relatório Fiscal (e-fl. 53):
(1) Existe clara divergência entre a suposta retenção destacada em NF 247, de
30/04/2009, de 33.998,31, e o estabelecimento para o qual foi recolhido o INSS.
Veja que o CNPJ constante na GPS apresentada é o no 254374484/0001-61,
diferente de todos os CNPJ/CEI do sujeito passivo. Além disso, observa-se que,
apesar de ter destaque da retenção na NF, não se observa clara identificação da
obra ou estabelecimento que prestou o serviço, conforme exige o art. 331 da IN
RFB 971/2009.
(2) As Notas fiscais no 520 e 521, valor de retenção R$ 51.971,55, foram
canceladas e mesmo assim constam na relação de retenções compensadas na
competência 10/2009, conforme relação NF apresentada em 03/09/2009, em
resposta a Intimação no 06. Observa-se ainda que o suposto valor pago já
constava código 2100, também, na quitação dos débitos, composição das GPS, no
ANEXO V.
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.179 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729747/2013-37
11
(3) Não foi comprovada a retenção ou recolhimento, de 51.796,66, NFs 562/563 e
564, pela empresa tomadora dos serviços, como é admitido pelo próprio
contribuinte em resposta, de 10/10/2013, a intimação 09. Segundo ele a
Prefeitura de Macapá-PA ficou de encaminhar a documentação para
comprovação da efetiva retenção e recolhimento, mas não encaminhou até o
fechamento da presente ação fiscal.
Ao fim e ao cabo, o que se observa é o recorrente apenas levantar retóricas e
sofisma sem base probatória para infirmar com suficiência probatória as constatações fiscais. A
glosa de compensação neste cenário é correta e reflete a documentação fiscal.
Os relatórios e informes detalham a glosa, demonstrando a higidez do ato
administrativo. O fato é que o contribuinte não demonstra qualquer liquidez e certeza para fazer
jus a direito creditório no que foi glosado, inclusive é possível firmar decisão com base no conjunto
probatório produzido a tempo e modo, de forma que não cabe diligência, aplicando-se a Súmula
CARF no 163, nestes termos: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Das remunerações pagas ou devidas a empregados na folha de pagamento não
declaradas ou declaradas a menor na GFIP (levantamento DF)
O recorrente foi, ainda, autuado por pagar remuneração a segurados empregados
não declaradas em GFIP, o que foi constatado em apuração pela folha de pagamentos em versão
digital no formato MANAD e em comparativo com as GFIP.
Aduz o recorrente que houve exclusivamente erro ao retificar as GFIP do período de
01/2009 e 05/2009, deixando de fora alguns empregados, mas que nas GFIP originais todos as
remunerações de empregados estariam declaradas e o valor integral correto teria sido recolhido.
Todavia, malgrado as argumentações, não é isso que se observa.
Claramente, se visualiza diferenças entre a folha de salários e as remunerações
declaradas em GFIP, ademais não é certo que tenha ocorrido recolhimentos a maior em razão de
GFIP anterior (supostamente anulada pela GFIP retificadora com erro e redução de base de
cálculo). Cabe destacar que a GFIP retificadora substitui integralmente a GFIP original, sendo as
informações da GFIP retificadora que passam a reger as informações fiscais. Acrescente-se,
outrossim, que em resposta à fiscalização o contribuinte questionava alguns rubricas como não
tributáveis, o que contradiz tese de recolhimento a maior baseado em GFIP anterior.
Logo, sendo constatada a omissão de informações em GFIP, correto o lançamento
efetivado pela fiscalização para exigência das contribuições não apuradas por meio da GFIP,
inclusive porque, verificando a autoridade administrativa a ocorrência do fato gerador do crédito
tributário de Contribuições Previdenciárias e de Terceiros, em observância da legislação tributária,
compete-lhe lavrar o correspondente auto de infração de obrigação principal para a exigência
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.179 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729747/2013-37
12
fiscal. No caso, havendo folha de salários em valores maiores do que os declarados em GFIP, em
regra, impõe-se o lançamento de ofício, sendo ônus do contribuinte demonstrar de forma eficaz
que eventualmente o crédito tributário possa estar extinto.
Se o contribuinte pretende aduzir um alegado direito creditório baseado em GPS
recolhida a maior em relação a GFIP retificadora (válida nos sistemas informatizados) precisaria
demonstrar de forma analítica e robusta o aduzido direito creditório, com a evidenciação da
composição e confrontação dos valores recolhidos e comparativos com a folha de salários e GFIP
em vigor nos sistemas (a GFIP retificadora). Na falta deste ônus, não há que se falar de crédito.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Do 13o salário indenizado reflexo do aviso prévio indenizado (levantamento FP)
Neste capítulo, o recorrente pretende afastar o lançamento dos valores pagos a
título de 13o salário indenizado reflexo do aviso prévio indenizado (levantamento FP), que não foi
declarado em GFIP, sob o argumento de que se cuida de verba indenizatória e,
consequentemente, não sujeita a tributação de contribuições previdenciárias. Aduz que o aviso
prévio indenizado, enquanto verba não integrante do salário de contribuição é discutido pelo
recorrente na Justiça.
Muito bem. O lançamento do “levantamento FP” não é de aviso prévio indenizado,
razão pela qual a ação judicial comentada pelo recorrente não atinge a lide em debate.
O lançamento no particular é sobre o décimo terceiro salário reflexo do aviso
prévio, daí chamado de 13o salário indenizado ou décimo terceiro salário proporcional ao período
de aviso prévio indenizado.
Com relação a referida verba, isto é, ao décimo terceiro salário (gratificação
natalina), ainda que reflexo, proporcional ou decorrente do aviso prévio indenizado, entendo,
inclusive por força de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que a rubrica tem cunho
remuneratório.
Por isso, ainda que decorrente do aviso prévio indenizado, deve compor base de
cálculo das contribuições, sendo acertado o lançamento.
É importante destacar que os precedentes do STJ são vinculantes sobre o assunto,
por força da resolução do Tema Repetitivo no 1.170 da Colenda Corte, afetado em 19/10/2022,
que definiu “se é cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
empregado a título de décimo terceiro salário proporcional referente ao aviso prévio indenizado”,
tendo sido assentado tese segundo a qual: “A contribuição previdenciária patronal incide sobre os
valores pagos ao trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao
período do aviso prévio indenizado.”
Eis a ementa do julgamento repetitivo do STJ no Tema 1.170, in verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO -
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.179 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729747/2013-37
13
INCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO
DO CASO CONCRETO: CONHECIDO EM PARTE O RECURSO ESPECIAL E, NA
EXTENSÃO DO CONHECIMENTO, PROVIDO.
1. Submissão de controvérsia ao regime dos recursos repetitivos que visa à
reafirmação, sob esse especial regime jurídico de formação de precedentes
vinculantes, da jurisprudência persuasiva pacífica de ambas as Turmas de Direito
Público do Superior Tribunal de Justiça, a dizer que, à luz da interpretação
conjugada dos arts. 22, I, e § 2o, e 28, § 9o, da Lei 8.212/91, incide a contribuição
previdenciária patronal sobre os valores pagos ao trabalhador a título de décimo
terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado, incidência essa que decorre da
natureza remuneratória da verba em apreço. Precedentes citados: AgInt no AREsp
n. 2.250.605/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
2/10/2023, DJe de 5/10/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.362/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de
27/6/2023; AgInt no AREsp n. 1.756.905/CE, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022; AgInt no AREsp n.
2.009.788/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do
TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no REsp n.
1.945.323/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022; AgInt no REsp n. 1.944.099/MG, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de
16/2/2022; AgInt no REsp n. 1.934.289/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021; AgInt no REsp n.
1.398.482/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
25/10/2021, DJe de 28/10/2021; e AgInt no AREsp n. 1.072.320/PE, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de
15/4/2019.
2. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado
paradigmático (Tema 1.170/STJ): A contribuição previdenciária patronal incide
sobre os valores pagos ao trabalhador a título de décimo terceiro salário
proporcional relacionado ao período do aviso prévio indenizado.
3. Solução do caso concreto: não conhecimento do recurso quanto à alegada
violação aos arts. 258, 259, II, e 260, todos do Código de Processo Civil, haja vista
que, na peça recursal, limitou-se a recorrente a simples relato sumário da causa e
à transcrição acrítica dos dispositivos legais invocados, atraindo, no ponto, o óbice
da Súmula 284/STF. No mais, verifica-se que o acórdão recorrido considerou
como indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro
salário proporcional ao aviso prévio indenizado, contrariando a tese jurídica ora
fixada.
4. Recurso especial da União conhecido em parte e, na extensão do
conhecimento, provido.
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.179 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729747/2013-37
14
(REsp n. 1.974.197/AM, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção,
julgado em 13/3/2024, DJe de 10/5/2024)
Aliás, a jurisprudência do STJ já caminhava neste sentido, veja-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA. TEMA 1.170/STJ. FALTAS JUSTIFICADAS.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Ambas as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça possuem
entendimento consolidado quanto à incidência da contribuição previdenciária
patronal sobre os valores pagos a título de faltas justificadas.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.170
sob a minha relatoria, no rito de recursos repetitivos, firmou a tese de que a
contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao trabalhador
a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao período do aviso
prévio indenizado.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.169.300/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO
DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
1. "Incide contribuição previdenciária sobre os valores relativos ao décimo terceiro
proporcional ao aviso prévio indenizado, ante o caráter remuneratório de tais
verbas, na esteira do entendimento firmado no REsp no 1.066.682/SP, julgado pelo
rito dos Recursos Repetitivos (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)" (AgRg no REsp 1.569.576/RN, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016).
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.693.428/RS, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018)

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIO QUEBRA DE CAIXA E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. ALÍNEA "C". CONHECIMENTO
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.179 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729747/2013-37
15
PREJUDICADO QUANDO A TESE É AFASTADA NO EXAME DO RECURSO PELA
HIPÓTESE DA ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
1. Quanto ao auxílio "quebra de caixa", consubstanciado no pagamento efetuado
mês a mês ao empregado em razão da função de caixa que desempenha, o STJ
assentou a natureza não indenizatória das gratificações feitas por liberalidade do
empregador, devendo incidir nesses casos a contribuição previdenciária.
2. As Turmas que integram a Primeira Seção do STJ sedimentaram a orientação de
que "embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado jurisprudência no
sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial, relativamente
à incidência da exação sobre o décimo terceiro salário proporcional no aviso
prévio indenizado, prevalece o entendimento firmado em sede de recurso
repetitivo, de que o décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário
de contribuição para fins de incidência de contribuição previdenciária" (AgRg nos
EDcl nos EDcl no REsp 1379550/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe de 13.4.2015).
3. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional. Precedentes do STJ.
4. Recurso Especial da Teske, Lara e Neves Advogados Associados parcialmente
conhecido e, nessa medida, não provido. Recurso Especial da Fazenda Nacional
provido, para reconhecer a incidência de contribuição previdenciária sobre o
décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado.
(REsp n. 1.680.031/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 26/9/2017, DJe de 10/10/2017)
Por conseguinte, o “13o” ou a chamada “gratificação natalina”, ainda que calculado
sobre o aviso prévio indenizado, sendo reflexo ou decorrente dele, se cuida de verba salarial e, por
isso, deve compor base de cálculo das contribuições.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.179 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729747/2013-37
16
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 3019
DF CARF MF
Original